Tribunal: TJPA
Processo: 0827222-69.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827222-69.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANDRE FELIPE CORREIA PAIXAO

IMPETRADO: JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM, 6 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Habeas corpus

liberatório. Prisão preventiva. Estelionato, associação criminosa e ameaça. Requisitos do art. 312 do cpp presentes. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 171, caput, 288 e 147, caput, do Código Penal, no bojo de investigação que apura esquema organizado de fraudes mediante anúncios falsos de veículos e imóveis, com múltiplas vítimas.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente quanto (i) à garantia da ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva; (ii) à conveniência da instrução criminal ante relatos de ameaças a vítimas e testemunhas; e (iii) à suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A custódia cautelar encontra-se amparada em elementos concretos extraídos do inquérito policial, notadamente a existência de 17 boletins de ocorrência com idêntico
modus operandi
, oitiva de diversas vítimas e depoimentos de ex-colaboradoras que detalham estrutura organizada com divisão de tarefas e utilização de empresas para recebimento de valores ilícitos.

4. O risco de reiteração delitiva mostra-se evidenciado pela atuação reiterada e estruturada do grupo, voltada à captação contínua de vítimas, o que autoriza a prisão para garantia da ordem pública.

5. Relatos de ameaças dirigidas a vítimas e testemunhas revelam risco concreto à instrução criminal, justificando a manutenção da segregação cautelar.

6. Condições pessoais favoráveis, ausência de condenação transitada em julgado e alegada dependência econômica de filhos menores não afastam, por si sós, a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 8 do TJPA.

7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de resguardar a ordem pública e a colheita da prova.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem risco de reiteração delitiva e ameaça à instrução criminal. 2. Condições pessoais favoráveis e reparação parcial do dano não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 311, 312, 313, I, 315 e 319; CP, arts. 171, 288 e 147.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos cinco dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar em favor de

ANDRÉ FELIPE CORREIA PAIXÃO, em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA, nos autos nº 0821128-66.2025.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente foi
preso em 02/12/2025
,

em decorrência de cumprimento de
mandado de custódia preventiva
, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos
arts. 171,
caput
, 288 e 147,
caput
, do CPB
, supostamente ocorridos em 01/09/2025.

Alega, o impetrante, a
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP
,

pois inexistem, nos autos, quaisquer
elementos concretos
a indicar que o paciente ofereça risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal, considerando que o paciente
é primário, possui bons antecedentes, exerce atividade lícita, tem residência fixa, e é pai de crianças menores de idade
, que dependem economicamente dele, além de
não terem sido, os crimes, cometidos com violência ou grave ameaça
, estando o feito ainda em fase de inquérito, sem formação de culpa.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
,
a fim de que seja
revogada sua prisão preventiva
, com a expedição de
alvará de soltura
, ou,
subsidiariamente
, proceda-se à substituição da custódia por
medidas cautelares diversas da prisão
.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece:

“(...) Tratam os autos de representação por prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e extração de dados, tendo como investigado o paciente e outros indivíduos, pela suposta prática dos crimes previstos no art. art. 171, caput, art. 288, e art. 147, caput, todos do Código Penal Brasileiro, fato ocorrido no dia 01 de setembro de 2025, em Belém-PA.

Consta nos autos que, em 01 de setembro de 2025, após visualizar um anúncio de um veículo YAMAHA NEO 2025 no Facebook, a vítima, Gabrielli Cláudia Veloso Castilho, procurou a empresa ECRED ASSESSORIA E INTERMEDIAÇÃO, onde negociou a compra de uma motocicleta por R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais). Contudo, ela teria sido induzida a erro, pois, acreditando que havia firmado contrato de financiamento, na verdade assinou um contrato de prestação de serviços.

A título de entrada, a vítima pagou no ato a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), via Pix, em favor de M D S MARTINS ASSESSORIA E INTERMEDIAÇÕES, CNPJ: 32.238.970/0001-16, sob a promessa de que receberia o bem em até 30 (trinta) dias após confirmação de dados. Todavia, a entrega não se concretizou, mesmo após a vítima ter sido orientada a pagar R$ 900,00 (novecentos reais), via Pix, ou R$ 1.005,00 (mil e cinco reais) via boleto pela documentação do veículo.

Registrada a ocorrência policial e iniciadas as investigações, apurou-se que a empresa ECRED ASSESSORIA E INTERMEDIAÇÃO seria contumaz no cometimento do golpe, visto que foram identificados 17 boletins de ocorrência que noticiavam o mesmo modus operandi. Além de Gabrielli, outras seis vítimas foram ouvidas em sede policial: Elzemary Oliveira Maia, Aline Cristina Negrão Pinheiro, Adriano Ferreira Pereira, Alcilene Cristina Negrão Pinheiro, Danilo Adalberto Barbosa Meireles e Flavio Reis da Conceição Gama.

Dessa forma, foi instaurado o Inquérito Policial nº 00038/2025.101078-2 para apurar a suposta prática dos crimes de Estelionato, Associação Criminosa, e Ameaça em concurso material, tendo como alvo central a empresa ECRED ASSESSORIA E INTERMEDIAÇÃO, localizada na BR-316, nº 1762, Atalaia, Ananindeua-PA.

Apurou-se que, embora a empresa atuasse no ramo de prestação de serviço de consultoria e assessoria financeira, na verdade, praticava golpes, induzindo os consumidores a erro.

Levantou-se ainda que o investigado Maycon Douglas Silva Martins, proprietário da ECRED, seria também proprietário da empresa MIND MASTER'S LTDA (CNPJ 44.432.930/0001-90), que, segundo um boletim de ocorrência, também seria utilizada para a prática de crimes em prejuízo de consumidores.

Por sua vez, o paciente, André Felipe Correia Paixão seria, conforme as investigações, o responsável pela maioria das negociações e operava recebendo valores através de sua empresa COMPANHIA COMERCIAL SHELBY LTDA (CNPJ nº 33.460.393/0001-75).

Quanto ao investigado Adenilson Batista Costa, este teria sido responsável por algumas negociações e pelo recebimento de valores.

Prosseguindo com a investigação, a autoridade policial tomou o depoimento de Kelly Neves e Neves, ex-colaboradora da ECRED, que informou ter sido foi vítima de estelionato e ameaça por parte de Maycon Douglas Silva Martins, André Felipe Correia Paixão e Adenilson Costa.

Segundo relatou, Kelly foi contratada para captar clientes na internet e convencê-los a ir à sede da empresa, além de ter sido orientada por seus superiores a utilizar imagens de bens publicadas do site BEMIX, sob a falsa alegação de que havia parceria entre as empresas.

A Testemunha afirmou, ainda, ter presenciado os vendedores recebendo quantias via Pix e em espécie e forjando aprovação de crédito, através de ligações com chips comprados, com o intuito de obter valores dos clientes, que depois eram divididos.

Por fim, acrescentou que após ser demitida e cobrar o pagamento, teria sido ameaçada por telefone com a menção de um processo por difamação.

Por sua vez, Giovanna Lima de Oliveira, também ex-colaboradora, ouvida em sede policial teria reportado vendas falsas de veículos e imóveis que jamais foram entregues e sequer existiam, além do uso da logomarca da ECRED em anúncios de outras lojas.

Segundo afirmou Giovanna, o representado Maycon a orientava a "enrolar" o máximo os clientes que retornavam para reclamar, ao passo que o representado André realizava vendas com nomes falsos, sendo que os valores eram repassados a Maycon e André.

Finalmente, as investigações permitiram apurar que Maycon Douglas também teria proferido ameaças à vítima Flavio Reis da Conceição Gama ao ser cobrado e que já teria sido indiciado por Estelionato outras 04 vezes em inquéritos anteriores.

O pedido foi analisado por este juízo, que decretou a prisão preventiva dos representados e deferiu o pedido de busca e apreensão domiciliar e extração de dados (...)

No dia 05/12/2025, foi realizada a audiência de custódia do paciente e de outros coautores (...)

No dia 06/12/2025, a defesa do paciente apresentou pedido de revogação da prisão preventiva c/c com a aplicação de medidas cautelares diversas.

O Inquérito Policial, concluído e relatado, foi juntado aos autos no dia 12/12/2025.

Por fim, informo que no dia 19/12/2025, este juízo proferiu decisão indeferindo os pedidos de revogação da prisão preventiva formulados pelo paciente e por Maycon Douglas Silva Martins (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Promotora de Justiça convocada Amélia Satomi Igarashi opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório. Inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Leia-se trecho do decreto preventivo integralmente transcrito nas informações prestadas (ID nº 161816072 – datado de 27.11.2025):

“(...) No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia dos representados, em vista de estarem presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, considerando os forte indícios da autoria delitiva evidenciado por meio do conjunto fático probatório juntado até o momento, em especial boletins de ocorrência, oitiva das vítimas e testemunhas, e demais diligências determinadas pela autoridade policial.

Em síntese, extrai-se dos autos que em 01 de setembro de 2025, após visualizar um anúncio de um veículo YAMAHA NEO 2025 no Facebook, a vítima Gabrielli Cláudia Veloso Castilho procurou a empresa ECRED ASSESSORIA E INTERMEDIAÇÃO, onde negociou a compra de uma motocicleta por R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais). Contudo, a mesma teria sido induzida a erro, pois acreditando que havia firmado contrato de financiamento, na verdade assinou um contrato de prestação de serviços.

Consta que, a título de entrada, a vítima pagou no ato a quantia de R$ 3.000,00, via Pix, em favor de M D S MARTINS ASSESSORIA E INTERMEDIAÇÕES, CNPJ: 32.238.970/0001-16, sob a promessa de que receberia o bem em até 30 (trinta) dias após confirmação de dados, todavia, a entrega não se concretizou, mesmo após a vítima ter sido orientada a pagar R$ 900,00 (novecentos reais) via Pix ou R$ 1.005,00 (mil e cinco reais) via boleto pela documentação do veículo.

Registrada a ocorrência policial e iniciadas as investigações, apurou-se que a empresa ECRED ASSESSORIA E INTERMEDIAÇÃO seria contumaz no cometimento do golpe, tanto que foram identificados 17 boletins de ocorrência que noticiavam o mesmo modus operandi. Além de Gabrielli, outras seis vítimas foram ouvidas em sede policial: Elzemary Oliveira Maia, Aline Cristina Negrão Pinheiro, Adriano Ferreira Pereira, Alcilene Cristina Negrão Pinheiro, Danilo Adalberto Barbosa Meireles, e Flavio Reis da Conceição Gama.

Dessa forma, foi instaurado o Inquérito Policial nº 00038/2025.101078-2 para apurar a suposta prática dos crimes de Estelionato, Associação Criminosa, e Ameaça em concurso material, tipificados preliminarmente no art. 171, caput, c/c art. 69, ambos do Código Penal Brasileiro, tendo como alvo central a empresa ECRED ASSESSORIA E INTERMEDIAÇÃO, localizada na BR-316, nº 1762, Atalaia, Ananindeua-PA.

Apurou-se que embora a empresa atuasse no ramo de prestação de serviço de consultoria e assessoria financeira, na verdade, praticava golpes, induzindo os consumidores a erro.

Levantou-se ainda que o investigado Maycon Douglas Silva Martins, proprietário da ECRED, seria também proprietário da empresa MIND MASTER'S LTDA (CNPJ 44.432.930/0001-90), que, segundo um boletim de ocorrência, também seria utilizada para a prática de crimes em prejuízo de consumidores.

Por sua vez, o representado Felipe André Correia Paixão seria, conforme as investigações, o responsável pela maioria das negociações e operava recebendo valores através de sua empresa COMPANHIA COMERCIAL SHELBY LTDA (CNPJ nº 33.460.393/0001-75).

Quanto ao investigado Adenilson Batista Costa, este teria sido responsável por algumas negociações e pelo recebimento de valores.

Prosseguindo com a investigação, a autoridade policial tomou o depoimento de Kelly Neves e Neves, ex-colaboradora da ECRED, que informou ter sido foi vítima de estelionato e ameaça por parte de Maycon Douglas Silva Martins, Felipe André Correia Paixão, e Adenilson Costa.

Segundo relatou, Kelly foi contratada para captar clientes na internet e convencê-los a ir à sede da empresa, além de ter sido orientada por seus superiores a utilizar imagens de bens publicadas do site BEMIX, sob a falsa alegação de que havia parceria entre as empresas.

A Testemunha afirmou ainda ter presenciado os vendedores recebendo quantias via Pix e em espécie e forjando aprovação de crédito, através de ligações com chips comprados, com o intuito de obter valores dos clientes, que depois eram divididos.

Por fim, acrescentou que após ser demitida e cobrar o pagamento, teria sido ameaçada por telefone com a menção de um processo por difamação.

Por sua vez, Giovanna Lima de Oliveira, também ex-colaboradora, ouvida em sede policial teria reportado vendas falsas de veículos e imóveis que jamais foram entregues e sequer existiam, além do uso da logomarca da ECRED em anúncios de outras lojas.

Segundo afirmou Giovanna, o representado Maycon a orientava a "enrolar" o máximo os clientes que retornavam para reclamar, ao passo que o representado André realizava vendas com nomes falsos, sendo que os valores eram repassados a Maycon e André.

Finalmente, as investigações permitiram apurar que Maycon Douglas também teria proferido ameaças à vítima Flavio Reis da Conceição Gama ao ser cobrado e que já teria sido indiciado por Estelionato outras 04 vezes em inquéritos anteriores.

Todas as circunstâncias apresentadas na investigação permitem identificar indícios de autoria e materialidade do crime, que restaram demonstrados nos autos por meio dos depoimentos das vítimas e das testemunhas, pelos contratos acostados e pela identificação de um modus operandi repetitivo e articulado, descrito em detalhes nos 17 (dezessete) boletins de ocorrência que apresentam similitude fática.

O esquema consistia em induzir os consumidores a erro, fazendo-os acreditar que estavam firmando um contrato de financiamento para aquisição de bens (veículos ou imóveis) em condições facilitadas, quando, na verdade, assinavam um contrato de prestação de serviços de consultoria, resultando no pagamento de valores iniciais significativos a título de "entrada", sem a efetiva entrega do bem negociado.

Ademais, a narrativa apresentada aponta que o modus operandi perpetrado pelos representados justifica a decretação da prisão preventiva, diante da gravidade em concreto dos crimes, uma vez que, em tese, foram os autores de estelionato, ameaça, propaganda enganosa e associação criminosa, delitos perpetrados em concurso, mediante atuação organizada e voltada para causar prejuízos patrimoniais a um número indeterminado de vítimas.

Diante das já citadas evidências, vislumbra-se que o pressuposto do fumus comissi delict resta configurado de maneira satisfatória e suficiente a embasar a medida cautelar pleiteada pela autoridade policial.

(...)

In casu, quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade dos investigados, observa-se a necessidade de assegurar a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos e o risco concreto e patente de reiteração criminosa.

No caso dos autos, a prova coligida demonstra que a ação delitiva não se restringiu a um evento isolado, mas sim a um esquema empresarial contínuo e reiterado, com 17 (dezessete) registros de ocorrência idênticos.

O investigado MAYCON DOUGLAS SILVA MARTINS, principal mentor do grupo e proprietário das empresas fraudulentas, já teria sido indiciado por Estelionato em outras 04 (quatro) ocasiões, conforme a representação policial, o que evidencia uma acentuada predisposição à prática delitiva.

A simples mudança de razão social ou a abertura de novas empresas, como a MIND MASTER'S LTDA, com o mesmo escopo de atividade criminosa, é um indicativo claro de que a liberdade dos investigados representa uma ameaça concreta à ordem pública, pois eles demonstram absoluto descaso pela lei e utilizam as atividades empresariais como fachada para a perpetração de graves fraudes que atingem inúmeros cidadãos.

A manutenção da liberdade dos investigados, em face dessa notória reiteração de condutas por meio de um modus operandi sofisticado e organizado, levaria à ineficácia da atuação estatal, fomentando um sentimento de impunidade e de insegurança na comunidade local, minando a confiança nas relações sociais e econômicas.

Do mesmo modo, a conduta descreve ousadia e destemor à legislação vigente, considerando a dinâmica criminosa, em que a organização e articulação empregadas pelos agentes potencializam o risco de prejuízo levado a inúmeras vítimas.

A certidão de antecedentes criminais dos representados, embora não aponte condenações transitadas em julgado, revela a persistência em condutas delitivas, reforçando a necessidade de acautelar o meio social. A gravidade concreta do delito, revelada pelo modus operandi, autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Dessarte, ante os fortes indícios de que em liberdade poderão atentar contra a ordem pública, urge a decretação do encarceramento dos representados para se resguardar a segurança do meio social, evitando-se que cometam outros delitos de maior gravidade.

Da mesma forma, a medida constritiva se justifica pela conveniência da instrução criminal, sobretudo diante dos relatos veementes de ameaça dirigidas a vítimas e testemunhas, como a ex-colaboradora Kelly Neves e Neves e a vítima Flavio Reis da Conceição Gama.

O depoimento de Kelly Neves e Neves, que teria sido vítima de estelionato e ameaça pelos representados após ser demitida e exigir o pagamento de valores devidos, e a descrição das ameaças proferidas por Maycon Douglas à vítima Flavio Reis, demonstram audácia por partes dos investigados e seu intento de intimidar aqueles que buscam a satisfação de seus direitos e a revelação da verdade.

A possibilidade de interferência na colheita de provas e na livre manifestação de futuras testemunhas e vítimas, que podem temer retaliações ou coações, é um elemento concreto que a embasar a segregação cautelar.

Acentue-se que “para fins de prisão preventiva, bastam indícios suficientes de autoria, ou seja, a existência de dados indicativos de participação na empreitada criminosa, não havendo necessidade de provas induvidosas, as quais somente são exigidas para a prolação de decreto condenatório” (HC Nº 437.805 - MS (2018/0039214-3) Relator: Ministro Ribeiro Dantas - STJ – 08/03/2018).

Por se tratar de crimes com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, faz-se presente o pressuposto do art. 313, I, do CPP.

Em relação ao disposto no art. 315, §1º, do CPP, narra-se a prática de conduta criminosa descrevendo elevada gravidade, além de estar demonstrado que os investigados em liberdade estão propícios à reiteração criminosa.

Por derradeiro, como já demonstrado acima, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes e adequadas ao caso, tendo em vista a natureza e a gravidade concreta do crime, a potencialidade lesiva da conduta e periculosidade e organização dos agentes, sendo o acautelamento imperioso para assegurar a ordem pública e conveniência a instrução processual, como alhures demonstrado.

Por todo exposto, considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados MAYCON DOUGLAS SILVA MARTINS, inscrito no CPF n° 018.247.922-63, residente na Rod. BR-316, Ed. Next Office, Torre 2, Sala 406, Atalaia, Ananindeua/PA ou Rua Oito de Março (RES Olga BEnário), 22, Belém/PA, CEP 66690-200; FELIPE ANDRÉ CORREA PAIXÃO, inscrito no CPF n° 050.767.272-08, residente na Passagem Santa Luzia, n° 247, Próx. ao CANAL da Pirajá, CEP: 66083540, Belém/PA; ADENILSON BATISTA COSTA, inscrito no CPF n° 044.303.902-07, residente na Araceli Lemos, n° 36, QD 02, Carlos Mariguela, CEP: 67033-000,Ananindeua/PA ou Rua Quarenta e Cinco, N. 15, QD. 46, Tv. Atalaia do Norte, Maguari, PA 67146045, devendo ser expedido mandado de prisão preventiva contra os mesmos. (...)”

Em decisão mais recente, constante do PJE-1º grau (ID nº 167873333 – datado de 20.02.2026):

“(...) O requerente mais uma vez vem a juízo requer a revogação de sua prisão, trazendo à baila duas questões até então não invocadas nos autos, quais sejam, a reparação do dano e consequente renúncia ao direito de representação pela vítima e existência de dois filhos menores de 12 anos que dependem exclusivamente do pai.

Preliminarmente, rememora-se que o presente IPL apura os crimes de estelionato, associação criminosa e ameaça imputados ao requerente e demais indiciados.

O cerne da conduta investigada consistia na utilização de anúncios falsos em redes sociais, com o fio de atrair vítimas, que eram induzidas a acreditar que tinham celebrado contratos de financiamento de móveis e imóveis e levadas a realizar pagamentos, em benefício de empresas utilizadas pelos investigados, com a falsa promessa de entrega do bens supostamente adquiridos, o que jamais se cumpria.

Dito isso, quanto à primeira questão, de fato consta dos autos um “Termo de Acordo e Renúncia de Representação Criminal”, subscrito pela vítima Elzemary Oliveira Maia, pelo advogado Renato Bergamo Chioto – OAB/SP 283/126, pelo advogado Alan Goes de Almeida – OAB/PA 35441, que atua na defesa do requerente, e por Luiz Henrique Correa Paixão, irmão do indiciado.

Ocorre que a par de questões formais – relacionadas à ausência de procuração, em especial do causídico que teria assistido a vítima, ausência de prova da autenticidade da assinatura desta – que este juízo não analisará pormenorizadamente, afinal, é imperioso anotar, em primeiro lugar que o presente Inquérito Policial não foi instaurado para apurar exclusivamente a denúncia registrada pela vítima Elzemary.

Em verdade, conforme indica o relatório final subscrito pela autoridade policial presidente do IPL, o procedimento se iniciou a partir de boletim de ocorrência formalizado por GABRIELLI CLÁUDIA VELOSO CASTILHO, mas teve por escopo investigar também as denúncias formalizadas por outras vítimas, a saber: ALINE CRISTINA NEGRÃO, ADRIANO FERREIRA PEREIRA, ALCILENE CRISTINA NEGRÃO PINHEIRO, DANILO ADALBERTO BARBOSA MEIRELES, RAIMUNDO GALDINO DOS SANTOS RODRIGUES, FLÁVIO REIS DA CONCEIÇÃO GAMA, E LOYANE BORGES ALVES. Portanto, Elzemary seria apenas uma de um total de dez vítimas.

Somando a isso, extrai-se dos autos que a conduta imputada ao requerente não se restringiu ao recebimento da quantia despendida pela vítima Elzemary.

As investigações apontaram que André fazia parte de um organizado esquema que, mediante anúncios fraudulentos, atraía as vítimas com oferta de imóveis e veículos, induzido-as a realizar pagamentos e assinar contratos de prestação de uma assessoria financeira, quando acreditavam se tratar de contatado de financiamento, bem ainda, a realizar pagamento sob a promessa de recebimento do bem em tempo breve.

Outrossim, apurou-se que André é proprietário da empresa Companhia Comercial Shelby Ltda., utilizada para recebimento de valores provenientes dos golpes, e que atuava no mesmo endereço utilizado pela empresa ECRED, de propriedade do co-indiciado Maycon, empresa esta que celebrava os contratos com as vítimas.

André foi apontado ainda pelas testemunhas/vítimas Kelly e Giovana, ex-funcionárias da ECRED, como alguém que fazia parte da estrutura engendrada para cooptar e lesar as vítimas de estelionato, comercializando bens mediante uso de nomes falsos, instruindo os funcionários a sonegar informações e recebendo valores obtidos ilicitamente pela associação criminosa.

Diante desse panorama fático, fundado nos indícios e provas coletadas no IPL, não há falar em revogação da prisão preventiva exclusivamente com base na reparação do dano supostamente operada em favor da vítima Elzemary e de sua eventual renúncia ao direito de representação.

Primeiro porque, como visto alhures, diversas foram as pessoas vitimadas pelas condutas perpretadas pelo requerente e pelos coindiciados.

Segundo porque a participação de André no esquema não se resumiu ao golpe aplicado em Elzamary.

Terceiro porque ainda que considerado válido do ponto formal e material, o termo de renúncia não teria, como de fato não tem, o condão de afastar os requisitos da prisão preventiva, os quais ainda se fazem presentes. Senão vejamos.

No que toca à garantia da ordem pública, a prisão continua se fazendo necessária, em razão do periculum libertatis evidenciado pelo modus operandi utilizado na prática delitiva, que incluía um esquema meticulosamente organizado, com divisão de tarefas, utilização de empresas registradas em nome dos investigados, visando emprestar credibilidade aos golpes e que incluía ameaças a funcionários e às próprias vítimas, o que assegurava a manutenção do funcionamento da estrutura criminosa e retardava a descoberta das fraudes, aumentando o número de vítimas em curto espaço de tempo e, por consequência, a potencialidade lesiva da estratégia criminosa.

Tem-se ainda como fator que contra recomenda a soltura do requerente, o risco de reiteração delitiva, evidenciada pelo fato de sua conduta não se resumiu a uma ação isolada, mas sim a uma prática reiterada, caracterizada pela efetiva participação do esquema que lesou diversas vítimas.

Obviamente, em liberdade o requerente pode dar continuidade à atividade fraudulenta utilizando-se da estrutura por si já conhecida vindo a vitimar outras pessoas.

No que diz respeito à aplicação da lei e à futura instrução processual, o risco é concreto e manifesto. Isso porque as investigações apuraram que ex-funcionárias das empresas envolvidas na fraude, Kelly e Giovanna, foram ameaçadas caso procurassem a autoridade policial ou revelassem a terceiros informações sobre o esquema. Desse modo, tem-se que em liberdade André pode ameaçar e influenciar ou mesmo obstar o depoimento das aludidas testemunhas em sede judicial, causando embaraços à colheita da prova.

Acrescente-se ainda que a autoridade policial recebeu relato de que uma das vítimas do golpe também sofreu ameaças que visavam dissuadi-la de buscar a reparação do prejuízo, o que reforça a conclusão de que a liberdade do requerente representa um risco concreto à futura instrução processual e aplicação da lei penal.

Evidentemente, a mera existência de suposta renúncia ao direito de representação por parte de uma das vítimas não conduz necessariamente a constatação de que o representado pode e deve ser posto em liberdade.

A propósito, acerca do dito acordo o parecer do Ministério Público destaca que “Cumpre mencionar que o Termo de Acordo e Renúncia de Representação Criminal juntado aos autos não foi homologado judicialmente, razão pela qual não produz efeitos jurídicos plenos, tampouco é suficiente, por si só, para afastar a prisão preventiva. Nesse sentido, cumpre ressaltar, também, que a renúncia à representação, nos crimes de estelionato e naqueles em que há relevante prejuízo material à vítima, não possui o condão automático de extinguir a punibilidade, sobretudo quando ainda pendente de análise judicial, como no caso em apreço”

Nesse diapasão, não há falar em revogação medida segregatória com base no acordo citado.

No que se refere à segunda questão levantada pela defesa, concernente às condições pessoais favoráveis do requerente, é cediço que circunstâncias como residência fixa, ocupação lícita etc, não são o bastante para se sobrepor à existência concreta dos requisitos descritos no art. 312 do CPP, que neste caso, estão efetivamente presentes, como já dito.

Tal entendimento encontra-se sedimentado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cujo verbete sumular nº 8 assim reza: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

(...)

Finalmente, no que pertine a alegação de o requerente André seria o único responsável pelo sustento de dois filhos menores de 12 anos, embora relevante do ponto de vista humanitário, o argumento não se sobrepõe, no atual estágio processual e ante a gravidade da conduta imputada, à necessidade de resguardar a ordem pública.

Ademais, sequer existem nos autos elementos que efetivamente comprovem que ora indiciado seja responsável exclusivo pela manutenção da prole.

A defesa não logrou êxito em demonstrar que a segregação resulta na desassistência total do núcleo familiar.

Sem comprovação robusta e inequívoca nesse sentido, não há como se acolher o argumento, de modo que a excepcionalidade da soltura com base nesse fundamento não se configura de forma manifesta.

Nesse passo, conclui-se que nenhum dos argumentos invocados pela defesa do requerente, quer isoladamente considerados, ou em conjunto, mostram-se aptos a afastar os requisitos da custódia cautelar, que se verificam inalterados no caso concreto.

Destaca-se, por fim, que não se cogita da substituição da prisão por cautelares diversas. Nenhuma das medidas elencadas no art. 319 do CPP seria suficiente para acautelar a ordem pública e a garantir, com plena eficácia, que vítimas e testemunhas não sofrerão coação ou ameaça no curso de uma futura ação penal. Daí porque não pode haver a dita substituição, sob pena de se comprometer a instrução processual.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva ou de substituição por medida cautelar diversa formulada em favor de ANDRÉ FELIPE CORREIA PAIXÃO, ratificando-se todos os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva. (...)

Da leitura das anteditas decisões, bem como, dos documentos juntados ao processo, observa-se a existência de fundamentos e motivos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública
e para o
regular andamento da instrução criminal
.

Isso, porque a custódia cautelar encontra-se amparada em elementos concretos colhidos no inquérito policial, notadamente: a existência de 17 (dezessete) boletins de ocorrência relatando o mesmo
modus operandi
; a oitiva de diversas vítimas; os depoimentos de ex-colaboradoras da empresa que detalharam a estrutura organizada do esquema; a indicação de divisão de tarefas entre os investigados; e os relatos de ameaças dirigidas a vítimas e testemunhas.

A
reiteração delitiva
, evidenciada pelo elevado número de vítimas e pela suposta estrutura empresarial voltada à prática de fraudes, revela risco concreto de continuidade das condutas, caso o paciente seja colocado em liberdade.

Outrossim,
os relatos de ameaças dirigidas a ex-colaboradoras e a vítimas, conforme destacado nas informações da autoridade coatora, reforçam a necessidade da prisão para resguardar a instrução criminal
, prevenindo eventuais interferências na colheita da prova testemunhal.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. SUSPENSÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. NECESSIDADE PARA EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a medida cautelar de suspensão do exercício de atividade econômica relacionada à exploração de recursos minerais.

2. O agravante foi condenado, em primeira instância, a penas de reclusão e detenção por crimes de falsidade ideológica, infração ambiental e receptação qualificada, no âmbito da "Operação Madeira Limpa"; a prisão preventiva foi substituída por medidas cautelares, incluindo a suspensão de atividade econômica.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da medida cautelar de suspensão de atividade econômica, considerando o contexto fático-processual, enseja constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir

4. A manutenção da medida cautelar de suspensão de atividade econômica é justificada pela necessidade de evitar a reiteração delitiva, uma vez que os crimes imputados ao agravante foram praticados no exercício da atividade de exploração de recursos minerais.

5. A decisão agravada está devidamente fundamentada, não havendo violação à presunção de inocência, pois a medida cautelar visa proteger bens jurídicos relevantes e é proporcional à gravidade dos fatos.

6. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não há disposição legal que restrinja o prazo de duração das medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente" (AgRg no HC n. 737.657/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 23/6/2022).

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo improvido.

Tese de julgamento: "1. A suspensão de atividade econômica pode ser mantida como medida cautelar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do CPP. 2. A medida cautelar deve ser proporcional e adequada à gravidade dos fatos e às condições pessoais do acusado".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 561.600/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23.06.2020; STJ, RMS 50.246/AP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13.12.2018; STJ, AgRg no HC 737.657/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 23.06.2022.

(STJ - AgRg no RHC n. 214.465/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 2/7/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por recorrente preso em flagrante pela prática de furto qualificado, cuja prisão foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

2. O recorrente alega ausência dos requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar e sustenta a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

3. O Tribunal de origem fundamentou que o paciente responde a outras quatro ações penais pela prática de delitos da mesma espécie, evidenciando o risco concreto de reiteração delitiva.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do recorrente está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva.

5. Outra questão é saber se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas seria suficiente para acautelar os bens jurídicos tutelados.

III. Razões de decidir

6.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o recorrente responde a outras ações penais por crimes da mesma natureza.

7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se revela suficiente para acautelar os bens jurídicos tutelados, diante do histórico de práticas delitivas do recorrente.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, por revelar risco à ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública quando há risco concreto de reiteração delitiva. 2. A existência de ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 589.834/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09.12.2020.

(STJ - RHC n. 192.692/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 9/4/2025.)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ainda que os crimes imputados não envolvam violência ou grave ameaça
, trata-se de delitos cometidos, segundo narrado, com dolo e reiteração, o que justifica a imposição da prisão cautelar. Na hipótese, a decisão atacada cumpre os requisitos legais exigidos, demonstrando a atualidade do perigo, a gravidade concreta da conduta e a insuficiência das medidas alternativas.

De outra banda,
sequer restou demonstrado de forma robusta nos autos que o agente é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores de 12 anos.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/03/2026